Tribunal: TJSP
Processo: 2143374-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Constrição de valores via Sisbajud – Impugnação parcialmente acolhida, determinado o bloqueio de 30% do montante bloqueado, com liberação do remanescente – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que

Ementa:
COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Constrição de valores via Sisbajud – Impugnação parcialmente acolhida, determinado o bloqueio de 30% do montante bloqueado, com liberação do remanescente – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Ausência de prova de que o numerário seja destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.